Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERESSE DA TERRACAP. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008), compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. O fato de haver interesse da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP manifestado nos autos atrai a competência do Juízo da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.